Tribunal: TJMT
Processo: 0012918-65.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012918-65.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JEFERSON DE JESUS SILVA - CPF: 026.441.801-80 (APELANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – DÚVIDA NA IDENTIDADE DO PRESO – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
3.

DE OFÍCIO
- NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUDICIALIDADE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

1.
Se ao ingressar na residência do réu durante o dia, os agentes da lei agiram legitimados pelo Mandado de Prisão devidamente expedido por autoridade judicial e, de imediato constataram o cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja permanência lhe é inerente, não há que se falar em violação de domicílio, ainda que não localizada na moradia a pessoa a qual se dirigia o cumprimento da ordem de prisão.

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e a autoria do primeiro crime, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante; prova testemunhal e, demais provas, a exemplo, da apreensão de
12,9g de maconha e 2,5g

de cocaína sob o domínio do réu, além de balança de precisão, sobretudo, tratando-se de réu que ostenta duas condenações anteriores por tráfico de drogas, o que deve ser levado em consideração ante o teor do art. 28, §, da Lei no. 343/06/06.

3.
Razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Portanto, devem ser neutralizadas de ofício as circunstâncias e consequências do crime, se consideradas prejudiciais por que o crime foi praticado no interior de residência ou em razão do tráfico fomentar a criminalidade na região.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Jeferson de Jesus Silva
, contra a sentença anexada sob Ids. 37503484/85, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena de
8 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e

pagamento de
800 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
preliminarmente
, requer o reconhecimento de
nulidade das provas
obtidas por meio da busca domiciliar.
No mérito
, almeja
a
absolvição
por falta de prova acerca da mercancia,
desclassificando-se
a conduta para
porte de drogas para consumo pessoal
(Id. 37503496/99 e 37503950/51).

As contrarrazões ministeriais são pela
rejeição da preliminar
e no mérito, pelo
provimento
do Apelo (Id. 37503960/65).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39517475):

Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1.
Preliminar
: Requestada
nulidade do processo
, em razão da ausência de mandado de busca e apreensão realizada na residência do apelante –
insubsistência
– crime permanente – dispensabilidade de mandado – 2.
Mérito
: 2.1. Pretendida
absolvição
, sob os argumentos de ausência de provas e pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ou, de forma subsidiária,
desclassificação
do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
] para uso próprio [art. 28,
caput
] –
impossibilidade
– autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – a primeira sufragada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos e demais testemunhos colhidos em ambas as fases procedimentais – a segunda evidenciada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e, ainda, laudo pericial preliminar e anexo fotográfico – depoimento testemunhal de servidores policiais – validade – inadmissibilidade de ser desclassificada a conduta, principalmente ante as circunstâncias que envolveram a prisão do agente, frise-se, reincidente específico, o qual foi surpreendido com objeto comum da prática de mercancia de drogas [balança de precisão] – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020